Tribunal: TJPA
Processo: 0003647-89.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003647-89.2017.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: VANDERLI ALVES, VANEIDE FERREIRA DE SOUZA MARQUES, JOILSON VIEIRA DOS SANTOS, GILVA VIEIRA E SOUSA, TANIA MORAIS DA SILVA, DENICE FERREIRA DOS SANTOS, SILVANIA PEREIRA DE SOUSA, FELIPE JOSE DE CAMARGO ALVES, ELIENE PEREIRA DA SILVA, CLEUZIANA BATISTA LIMA, VALDEIRES MARIA ROCHA SILVA, RICARDO VIANA DE OLIVEIRA, SOLANGE DE SOUSA SANTOS, LUIZ MARCELO MONTEIRO ASSUNCAO, FRANCISCA SILVA BELO, VALDELICIA PAULA PARREIRA GUIMARAES, EDILSON DOS SANTOS CHAVES, JOAO BATISTA NERES DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, ISAEL TEIXEIRA LOBAO, IRISLENE SOUSA ALMEIDA DE OLIVEIRA, LUCIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS, JARDEANE COSTA GARROS, ISAURA MARQUES RIBEIRO SOUSA, LEILA DA SILVA REIS, KELY LIMA DA SILVA, JOAO DE DEUS ALBINO, CLEUDES SOARES FERREIRA, NILTOMAR PEREIRA LOPES, LIDIAN ALVES SILVA, GILSILANE MENDES BORGES, MARIA RITA DA SILVA ROSA, RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA, JESUILA SANTANA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0003647-89.2017.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR: RONALDO COELHO ALVES BARROS – OAB/PA 24.753-B

APELADO: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO: WENDEL LIMA BEZERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. TODOS OS REQUISITOS DA AÇÃO PRESENTES. BOA-FÉ DOS AUTORES. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATOS NULOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REEXAME NECESSÁRIO. 13º SALÁRIO. FÉRIA E 1/3 CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE DO TEMA 551 STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% PARA O PATRONO DOS APELADOS. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Curionópolis, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer;

II-
Matéria de reexame necessário em consonância com o artigo 496, I, do CPC;

III-
Sendo o requerido revel pode o juiz julgar antecipadamente o pedido, desde que existam provas suficientes e não havendo necessidade da produção de outras provas;

IV-
Os métodos de interpretação extensiva define que havendo no mérito elementos suficientes para demonstrar o desejo do autor deve ser apreciada a ação;

V-
Não basta o réu alegar a falta do direito à justiça gratuita, deve este trazer aos autos prova cabal para desconstituir tal direito;

VI-
Sendo nulo o contrato estabelecido com a administração pública surge ao contratado direito ao saldo do FGTS, não sendo discutido a espécie de vínculo entre as partes, mas sim a ilegalidade na contratação;

VII-
Não se analisa nos autos a apreciação equitativa das partes, mas sim o direito de estas perceberem parcelas trabalhistas não pagas, motivo pelo qual não se deve sobrestar a matéria;

VIII-
Deve-se aplicar o TR como índice de correção monetária, sendo este o índice estabelecido em lei não podendo o judiciário alterá-lo;

IX-
É garantido aos ex-servidores públicos direito ao 13º (décimo terceiro) salário, bem como as férias acrescidas do 1/3 constitucional, não se admite fichas financeiras como prova de pagamento, tendo em vistas que estas são produzidas unicamente por uma das partes;

X-
Vencendo os apelados e sendo vencido o apelante, este último deve arcar unicamente com o honorários advocatícios;

XI-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de os Apelados receberem os valores referentes ao FGTS, nos termos da fundamentação;

XII-
Em reexame necessário, modifica-se a sentença para se garantir aos apelados direito ao 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas do 1/3 constitucional, respeitando-se a prescrição quinquenal, e a exclusão de condenação em honorários advocatícios. Deve ser aplicado ainda o TR, com índice de correção monetária, nos termos do Tema 731 do STJ.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
(ID 2868772) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis (ID 2868768), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (ID 2868685), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, para DECLARAR nulo o contrato de trabalho entabulado entre as partes e, em consequência, CONDENAR o MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA – PREFEITURA MUNICIPAL ao pagamento em favor dos requerentes, qualificadas, ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS referentes ao período trabalhado, respeitado o período quinquenal da prescrição anterior à propositura da ação, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde o vencimento das obrigações, com incidência de juros de mora, a partir da citação da Fazenda Pública, na forma do artigo 1º -F da Lei 9.494/1997, na redação da MP 2.180-35/2001, até 29/6/2009, e na redação da Lei 11.960/2009, a partir de então.

Em virtude da sucumbência recíproca, sendo que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo 80% (vinte por cento) devidos pelo autor, cuja cobrança fica suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor, e os demais 20% (vinte por cento) devidos pela parte requerida, a qual fica isenta tão somente do pagamento das custas, permanecendo a condenação nos honorários na proporção ora fixada.

Caso seja ultrapassado o teto da condenação previsto no art. 496, §3º, do CPC, submeto ao duplo grau de jurisdição o presente feito, consoante determina o art. 496, inciso I do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria judicial providenciar remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, após o prazo dos recursos voluntários, certificando-se.”

Os autores, ora apelados, ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário mantidos com o Município de Curionópolis. Assim pleitearam os valores referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas de e o saldo do FGTS.

A contestação do requerido, ora apelante, foi intempestiva sendo declarada sua revelia e julgada antecipadamente a lide. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença de piso. Ainda em preliminar, alega que há falta de requisitos processuais, argui a má-fé dos apelados e impugna o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Em mérito, afirma que as contratações se deram estritamente nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal, sendo o vínculo de caráter jurídico administrativo e não celetista, não configurando nulidade contratual.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público. A Representante Ministerial se manifestou pela não intervenção conforme parecer de ID 2905369.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de sentença ilíquida, nos termos do art. 496, I do CPC
.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU

O recorrente alega preliminarmente que a decisão de piso é completamente nula, sob o argumento de que o juízo
a quo
não permitiu sua manifestação. Alega que infringiu flagrantemente seu direito ao contraditório e ampla defesa quando não permitiu a produção de provas, conforme solicitado em contestação.

Segundo delimitação legal do art. 250, II do CPC, o mandado de citação do réu informará, além de elementos constantes na petição inicial, o prazo para a apresentação de contestação sob expressa pena de revelia. Como está claro na decisão guerreada, o apelante juntou aos autos contrarrazões fora do prazo adequado sendo declarada sua revelia.

A revelia é elemento previsto no Código de Processo Civil, em seu art. 344, tendo como efeitos a constatação de verdadeiras todas as alegações formuladas pelo autor. Tendo em vista a revelia do réu, deve, como o fez, o julgador aplicar a norma constante no art. 355, I do CPC, a qual determina o julgamento antecipado da lide, quando não houver a necessidade de produção de outras provas, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Logo, sendo os autos instruídos com todos os meios de prova necessários, e havendo a revelia do réu, não existia necessidade para produção de outras, motivo pelo qual poderia o juízo julgar antecipadamente a lide.

Para além disso, não basta que o apelante pronuncie prejuízos pelo cerceamento de defesa, deve a parte demonstrar o dano sofrido, o que não faz.

Nessa senda, colaciono excerto de decisão do Colendo STJ sobre o assunto:

"não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 19/05/2017)

Porquanto, como se vê, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que a sentença proferida pelo juízo de piso não necessitava de maiores dilações probatórias, tornando-se infrutífera a realização de audiência ou o pedido de produção de provas por outra instituição, o que só acarretaria na mora processual.

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS ELEMENTOS DA AÇÃO

Pugna o apelante pelo não conhecimento da ação devido o desrespeito aos requisitos da ação.

De imediato pontuo que não vislumbro a falta dos requisitos da ação.

In casu,
o que se tem é pedido de Obrigação de Fazer, contudo alega o apelante que esta deveria ser nomeada como Ação de Cobrança. Ocorre que ambas as ações possuem o mesmo fim, qual seja a condenação do réu a satisfazer uma obrigação, assim são pedidos diferentes, mas processualmente equivalentes. De outro modo, é importante frisar que o julgador não se atém unicamente a norma processual ou a forma das peças, tendo em vista que o mero erro material não leva a nulidade processual, quando não acarreta prejuízos. O julgador através dos métodos de interpretação extensiva pode, e deve, apreciação o mérito como elemento principal da ação, não se atendo apenas aos elementos formais, quando não interferirem no andamento adequado do processo.

Inobstante a isso, impende salientar que é claro o direito de agir das partes, uma vez que estas buscam a satisfação de obrigação em relação ao réu. Basta observar o mandamento do princípio da asserção, que garante a verificação dos pressupostos processuais pela simples comprovação de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, o que é cristalino
in casu
.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Aduz, ainda, o apelante que não possuem os apelados direito à gratuidade da justiça.

Conforme foi esclarecido pelo magistrado de 1º grau, não há que se falar em necessidade de documentação comprobatória do direito à gratuidade da justiça. Na realidade basta que as partes efetuem a simples apresentação de declaração de pobreza para constituir seu direito à gratuidade da justiça.

Vejamos o que diz o art. 98 e 99, §3º do CPC/2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

De outro modo, caso busque a outra parte impugnar o pedido de gratuidade, esta sim deve trazer aos autos prova cabal que leve a desconstituição do direito garantido pelo juízo. Assim, como o apelante não integra aos autos argumentos ou provas, não há porque negar aos apelados esse direito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o apelante pugna pela não concessão das parcelas do FGTS, uma vez que seria legal a contratação dos ex-servidores.

DO DIREITO ÀS PARCELAS DO FGTS

Quanto ao direito às parcelas do FGTS já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, a investidura em cargo público, como regra, através de aprovação em concurso público. De outro modo, é possível a contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF.

2. Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
(...) 5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade.

(5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

DA FALTA DE IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O apelante alega que não é possível a utilização do art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, uma vez que este só se aplica aos contratos de trabalho regidos pela CLT e não àqueles de caráter jurídico administrativo, como é o caso.

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.36/90, se aplica não só para aqueles que o mantinham contrato em regime celetista, mas também àqueles de status jurídico administrativo, uma vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não pagos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2
. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 765320 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso)

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO

Compulsando os autos, verifiquei que o apelante também efetuou pedido de sobrestamento da matéria (ID 4959664), até que seja apreciada pelo STF a ADI 5090/DF, que discute o índice de correção monetária aplicada nas ações em face da Fazenda Pública.

Todavia, tal questão em que pese está carente de apreciação pelo Pretório Excelso, não deve ser usada como base para o sobrestamento desta matéria.

In casu
, o que se discute é o direito de os apelados perceberem ou não os valores do FGTS. Deste modo, a correção monetária surge aqui não como matéria principal, mas sim como questão incidental.

Nesse sentido, deve ser adotado como parâmetro de correção monetária o TR, conforme estabelecido pelo Colendo STJ no julgado do Tema 731, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N.

8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1.

Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação.

3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.

5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.

6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.

7.
O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.

9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018)

Portanto, como observado, não há que se falar em sobrestamento da matéria, devendo-se adotar o TR como índice adequado de correção monetária.

REEXAME NECESSÁRIO

DO DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS

Compulsando os autos, verifico que foi efetuado também pelos autores, ora apelados, pedido referente ao 13º (décimo terceiro) salário e férias acrescidas de , julgando improcedente essa parte o juízo de piso.

No entanto, a Corte Constitucional, ao apreciar o Tema 551, de repercussão geral, RE 1.066.677, fixou a seguinte tese, quanto ao assunto:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Fazem jus, portanto, os apelados as parcelas do 13º (décimo terceiro) salários, mais férias acrescidas do , tendo em vista que houve o desvirtuamento da relação contratual.

De outro modo, em que pese constar nos autos diversas fichas financeiras anexadas pelo Município de Curionópolis entendo, que essas não são suficientes para comprovar o pagamento, uma vez que se trata de documento unilateral e sem assinatura da outra parte. Além disso, não ficou demonstrado em nenhuma das fichas o pagamento de tais parcelas.

De mesmo modo, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS
.
ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O vínculo jurídico administrativo entre o Apelado e o Apelante está devidamente demonstrado por meio dos documentos trazidos aos autos com a contestação pela própria municipalidade. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento. Ônus processual de responsabilidade direta do réu. Impossibilidade de imputar à autora prova de fato negativo.

2. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.

3. Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07, Grifo nosso)

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Foi fixado pelo juízo
a quo
o pagamento de honorários sucumbenciais a ambas as partes, visto que as duas decaíram em parcela dos pedidos.

Todavia, como fica claro, a decisão foi reformada favorecendo os autores/ apelados reconhecendo direito desses aos demais pedidos formulados em exordial, não há, portanto, porque manter a condenação dos apelados em honorários advocatícios.

Deste modo, isento os apelados de qualquer custas e mantenho a condenação da Fazenda Pública no percentual de 10%.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito de os Apelados receberem os valores referentes ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, reformo a decisão no sentido de garantir o direito ao 13º (décimo terceiro) salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser fixado honorários advocatícios em 10% para o patrono dos apelados, aplicando-se o TR como índice de correção monetária.

É como voto.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2021